Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-13.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000934-13.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
— CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que
ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de
excepcional interesse público
, impossível é presumir-se que
se tratou de contratações temporárias nulas.
Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença retificada
.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
em relação à sentença (Id. 4665820) prolatada em
ação declaratória c/c indenização por danos materiais
proposta contra o
Município de Várzea Grande
.

Assegura que, nas hipóteses de declaração de nulidade da contratação, é devido o pagamento
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Contrarrazões (Id. 4665832).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5679904).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito ‘
ex tunc
’, e pelo que consta dos autos, julgo procedente apenas o pedido de FGTS face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2010 a 2016, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado observada a prescrição quinquenal do Art. 1o, do Decreto no 20.910/32, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3o, inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se. [...]. (Id. 4665820 – fls. 4/5).

Começo pela remessa necessária
.

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
propôs
ação de declaratória c/c indenização por danos materiais
contra o
Município de Várzea Grande
para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional dos seguintes servidores:

i.

Adriana Conceição Moresqui;

ii.

Adriana Cristina Leite;

iii.

Adriana de Meireles;

iv.

Adriana Gomes de Oliveira Souza;

v.

Adriana Goncalves dos Santos Souza;

vi.

Adriana Henrique da Cruz;

vii.

Adriana Laura Aparecida dos Santos;

viii.

Adriana Maria da Silva;

ix.

Adriana Santana da Silva;

x.

Adriane Aparecida de Moraes;

xi.

Adriano Aparecido Pinheiro;

xii.

Adriano da Luz Silva;

xiii.

Adrielle Soares Gomes;

xiv.

Advair Gonçalina da Silva Gomes;

xv.

Aide Isabel da Silva.

Dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Várzea Grande, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de
excepcional interesse público, pois com base apenas em
Relatório de Servidores Contratados
(Id. 4665814 e Id. 4665815), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) em reexame, retificar a sentença para
julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código
; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023